Tribunal: TJDFT
Processo: 0750812-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO LÓGICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A impugnação ao valor da causa é alcançada pela preclusão lógica na hipótese em que o réu, em contestação, deixa de impugnar o valor maior, atribuído pelo autor, mas insurge-se contra o valor menor, fixado de ofício pelo juízo na sentença. No caso, o réu anuiu tacitamente ao valor de R$ 245.225,52, atribuído pelo autor, mas rejeitou o valor de R$148.907,10, fixado pelo juízo.
2. Diante da demonstração inequívoca da insuficiência financeira do autor em arcar com as despesas processuais advindas do processo, mantém-se a gratuidade de justiça.
3. É possível a revogação da autorização para débito em conta bancária das parcelas de operações de crédito contratadas com o banco, nos termos do art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2022.
4. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.